Tribunal: TJDFT
Processo: 0705420-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DIREITO DE FAMÍLIA. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. Inexiste interesse recursal em relação ao pedido de designação de audiência quando tal pleito já tiver sido deferido na instância de origem. Não há como conhecer de alegações que não foram apreciadas na decisão vergastada, sob pena de supressão de instância. Conforme o disposto no artigo 344, do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e serão presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Inexiste revelia na hipótese em que o réu apresentou resposta tempestiva à ação, rebatendo as alegações da parte autora.